Tribunal: TJBA
Processo: 8044993-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044993-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, JANAINA SILVA OLIVEIRA DE JESUS

AGRAVADO: ITALVAR NILSON DA CRUZ RIOS NETO

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO SILVA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTOEM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. OCUPAÇÃO INDEVIDA POR ANTIGA PROMITENTE COMPRADORA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A imissão na posse, em sede de tutela provisória de urgência, é cabível quando demonstrados o direito de propriedade e a ocupação indevida do imóvel, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

O registro imobiliário confere presunção de veracidade e prioridade ao titular do direito de propriedade, conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil e na jurisprudência consolidada do STJ.

3.

A ocupação do imóvel pela antiga PROMITENTE COMPRADORA caracteriza esbulho possessório, autorizando a concessão da tutela para evitar prejuízos ao proprietário e garantir a eficácia da prestação jurisdicional.

4.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044993-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA LIMA
e como agravado
ITALVAR NILSON DA CRUZ RIOS NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,

à unanimidade,

negar provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.